Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. STJ. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR RECEBIDO PELO DEVEDOR MENOR QUE 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade (i) de penhora de percentual do salário do devedor e (ii) deferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor e esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.
4. A definição do mínimo existencial, embora não expressamente prevista em norma legal, pode ser objetivada com base em parâmetros normativos e empíricos, como os estudos do DIEESE, a faixa de isenção do Imposto de Renda, e resoluções da Defensoria Pública, sendo razoável a fixação do valor correspondente a cinco salários-mínimos mensais.
5. A remuneração bruta do devedor, conforme documento acostado aos autos, é inferior ao patamar de cinco salários-mínimos, razão pela qual se enquadra na faixa de impenhorabilidade absoluta, nos termos da regra escalonada adotada por esta Turma Cível, que estabelece: (i) até cinco salários mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5 e 10 salários mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 5%; (iv) entre 20 e 40: penhora de 7,5%; (v) acima de 40: penhora de 10%.
6. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição de hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que o recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor e esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.”